Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor, Distrito Federal, contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valores pagos indevidamente a servidora aposentada a título de férias e décimo terceiro salário. O apelante pleiteia a reforma da sentença para determinar a restituição da quantia e alega a ocorrência de erro administrativo operacional passível de devolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição ao erário de valores pagos a maior à servidora aposentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor instruiu a petição inicial de forma deficiente ao deixar de juntar cópia do processo administrativo ou memória de cálculo detalhada. O ônus da prova do fato constitutivo do direito recai sobre o autor nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentação impede a análise da ocorrência dos fatos alegados e do direito violado.
4. A devolução de valores decorrentes de erro administrativo sujeita-se à tese fixada no Tema no 1009/STJ. A boa-fé objetiva do servidor impede a restituição quando demonstrada a impossibilidade de constatação do pagamento indevido. O recebimento de verbas rescisórias envolve cálculos complexos de proporcionalidade de difícil compreensão para o homem médio. Eventual valor a mais recebido no contexto de acerto financeiro de aposentadoria não se mostra flagrantemente desproporcional a ponto de evidenciar má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A ausência de prova sobre a ocorrência do erro administrativo aliada à complexidade dos cálculos de acerto financeiro de aposentadoria reforça a boa-fé do servidor e impede o ressarcimento ao erário conforme o Tema no 1009/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 11, 373, I, 487, II, 1.007, § 1o; CC, arts. 884 e 885; LC Distrital 840/2011, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.306/AL (Tema 1009); STJ, REsp no 1.244.182/PB (Tema 531).